Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012, §1o, III, CPC. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVENIO COM SECRETARIA DO ESPORTE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efeito devolutivo do recurso com base no art. 1.012, §1o, III, CPC, porque a sentença foi de improcedência dos embargos à execução. O apelante nem sequer indica probabilidade do direito e de perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese: o argumento de que o “prosseguimento da execução causará danos irreparáveis ao Apelante” não se presta a tal desiderato. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, portanto, apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, V, CPC).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou tese no Tema 899, segundo a qual “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 1.1. No julgamento, definido que, no que tange à exegese do §5o do artigo 37, CRFB/1988, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/1992. Para os demais ilícitos, aplica-se a regra da prescritibilidade nos termos do Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
3. A pretensão reparatória do Erário surge quando concluído o procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas, “( ) momento em que há segurança suficiente para a afirmação da lesão e de sua extensão pelos legitimados para a defesa do direito violado. 3. Deve incidir, pela identidade de razões, o entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 636.886/AL (Tema 899): ‘uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria ’.( )” (AgInt no AREsp n. 1.920.757/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 15/3/2022).3.1. E o julgamento do TCDF pelo qual imputado débito ao autor/apelante foi publicado em 08/06/2018; o Erário tinha até 08/06/2023 para exigir do apelado a penalidade aplicada. E a execução foi iniciada em 19/05/2021. Não há que se falar em inércia da Administração, nem em prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.